Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Vanuê Antônio da Silva Faria no qual se requer o sobrestamento das ações penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, no mérito, o seu trancamento definitivo. 



    O peticionante afirma, inicialmente, que



    “O Requerente pede licença para reportar-se ao pedido de extensão, já deferido por Vossa Excelência na Décima Sexta Extenção (sic) na presente Reclamação 43.007, formulado por WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA, considerando que o ora Requerente é acusado nas mesmas ações penais por fazer parte do Grupo Petrópolis à época dos fatos. Assim, não há necessidade de apresentar, em relação a essas duas ações penais (5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em curso perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Naviossonda), que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR), os mesmos documentos comprobatórios de produção e uso irregular de provas, parcialidade e incompetência jurisdicional praticados contra o Requerente. 



    [...]



    O caso do ora Requerente, VANUÊ FARIA, é igual ao do Requerente WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA, pois é parte nas mesmas ações penais, cautelarmente suspensas por Vossa Excelência, e em razão de, naquela época, também fazer parte do Grupo Petrópolis, isto é, sob as mesmas acusações, em iguais circunstâncias e a partir das mesmas imprestáveis provas. Realmente, o ora Requerente: 



    a) também foi investigado na 62ª fase da operação Lava Jato, denominada Rock City; 



    b) foi alvo das medidas cautelares de prisão, bloqueio de bens e quebras de sigilos telemático, bancário e fiscal; 



    c) é parte nas ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht); 5046672-17.219.404.7000 (Navios-sonda) e 5030617- 88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula);



    d) também teve contra si o uso do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, bem como o sistema My Web Day e Drousys.



    [...]



    Das transcrições acima – meramente exemplificativas, pois muito mais poderia ser transcrito –, resta claro que o Acordo de Leniência firmado com a Odebrecht nos autos do processo nº 5020175-34.2017.4.04.7000 e dos elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, bem como o sistema My Web Day e Drousys, estão sendo utilizados de forma ampla e irrestrita também nas acusações feitas contra o Requerente, nas mesas ações judiciais já analisadas nos autos da presente reclamação. 



    Além da utilização indevida de provas imprestáveis, nas ações penais que envolvem o Requerente na fase 62ª da operação Lava Jato - nº 5005363- 41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht); 5046672-17.219.404.7000 (Navios-sonda) e 5030617-88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula) - também foram desrespeitados o princípio da IMPARCIALIDADE E AS REGRAS DE COMPETÊNCIA, quando a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR NÃO SÓ AGIU DE MODO PARCIAL CONTRA O REQUERENTE, COMO TAMBÉM PROCESSOU OS REFERIDOS PROCESSOS QUE NÃO ERAM DE SUA COMPETÊNCIA, conforme muito bem apontado no décimo sexto pedido de extensão (edoc 736) da presente reclamação.



    No que tange à ação penal nº 5046672-17.2019.404.7000 (Navios-sonda), a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR determinou a prisão de VANUÊ FARIA, juntamente com WALTER FARIA, em investigação paralela realizada pelo MPF em Curitiba, quando corria perante o STF o Inquérito 4.171 sobre os mesmos fatos. E da decisão monocrática do e. Min. Edson Fachin, que posteriormente enviou o referido inquérito à 13ª Vara Federal de Curitiba, foi interposto agravo regimental (Pet. nº 8.411), ainda em trâmite nessa Corte Suprema (anexo XXII, eDOC 736, peça 730)” (doc. eletrônico 848, fl. 2-13, grifos no original) 



     



    Na sequência, aduz



     



    “Acrescente-se, todavia, que o Requerente ainda está sendo ilegalmente constrangido em sua liberdade por meio de medidas cautelares determinadas em seu desfavor, nos autos do processo de busca e apreensão nº 5030617- 88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula). 



    No processo em que colhidas as provas, foram impostas ao Requerente, após a ilegal prisão realizada pelos mesmos fatos então investigados pelo STF no Inquérito 4.171, em usurpação de competência, as seguintes medidas cautelares: (Doc. 1)



    [...]



    Dos fatos inicialmente investigados no referido processo 5030617- 88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), foram oferecidas duas denúncias: a Ação Penal nº 5046672-17.2019.4.04.7000/PR (navios sonda), em curso perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, e a Ação Penal nº 5077792-78.2019.4.04.7000/PR (Odebrecht x Grupo Petrópolis), atualmente em curso perante a 6ª Vara Federal em São Paulo-SP. A separação das ações decorreu da decisão proferida pelo TRF4, no HC nº 5024869-89.2020.4.04.0000/PR, concedido para o fim de separar os fatos relacionados à Odebrecht daqueles relacionados à Petrobrás, isto é, declarando a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar as condutas praticadas no âmbito dos fatos relacionados às chamadas ‘operações estruturadas’ da Odebrecht, que não se relacionam necessariamente com a Petrobrás (Doc. 3) Na decisão que determinou as medidas cautelares, foi considerada ‘mera conjectura’ a existência de recursos no exterior em nome dos investigados:



    [...]



    Decorre daí a impossibilidade da suposta continuidade delitiva, uma vez que está afastado dos meios pelos quais supostamente teria praticado ilícitos, a fulminar medidas que não tenham relação com a aplicação da lei penal, o que, aliás, jamais foi questionado. 



    Com efeito, o Requerente apresentou-se voluntariamente à Polícia Federal, compareceu a todos os atos do processo, cumpre todas as determinações que lhe são feitas e o processo em curso perante a 13ª Vara Federal de Curitiba encontra-se em fase de alegações finais. Anote-se, por oportuno, que a 6ª Vara Federal de São Paulo, onde o ora Requerente não foi citado, ao acautelar a ação penal (Odebrecht x Grupo Petrópolis), tem autorizado regularmente viagens ao exterior, sem a arbitrariedade cometida pela 13ª Vara Federal de Curitiba. (Doc. 9) 



    As decisões sobre negativa de autorização para viagem ao exterior ou indeferimento de revisão da cautelar repisam o bordão de que ‘não houve alteração fática’, sem, no entanto, enfrentar os fatos, nem se aperceber de que tal constatação milita em favor da revogação da medida, por ausência de perigo. Exatamente por não enfrentar os fatos, afirmam que há ‘inequívocos vínculos do paciente e de seus associados com ativos mantidos, de forma oculta, fora do território nacional’. Mas a existência de recursos no exterior em nome do paciente foi considerada ‘mera conjectura’ pela própria decisão que determinou a medida cautelar (Doc. 1). 



    E ‘ativos ocultos’ do ora Requerente, uma suposição sem prova alguma, não são alvo de nenhuma investigação. Claramente essa ‘suspeita’ sobre recursos ocultos no exterior não foi considerada fundamento da medida restritiva cautelar, que seria maximamente ilegal se restringisse a liberdade de alguém com base em ‘mera conjectura’. E não houve fato novo algum que a retirasse desse mundo imaginativo, daí porque as referências são sempre genéricas, sem nunca indicar um documento específico. 



    Os ‘inequívocos vínculos’ são os ‘elementos de prova’ obtidos no ilegal e malfadado Acordo de Leniência firmado com a Odebrecht.



    [...]



    Portanto, pelos mesmos motivos que ensejaram a suspensão das ações penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em curso perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, tem-se que as medidas cautelares determinadas em desfavor do Requerente, nos autos do processo nº 5030617- 88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), especificamente a que proíbe o Requerente de viajar ao exterior, merece ser suspensa, pois: i) foram determinadas por Juízo incompetente; ii) foram determinadas com base em ‘elementos de prova’ tidos por imprestáveis por essa Suprema Corte e, ademais, em relação a fatos ocorridos e encerrados em 2007 (Ação Penal nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e em 2011 (Ação Penal nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht; iii) não apresentam contemporaneidade com os fatos em apuração (anteriores a 2011); e iv) a instrução processual já se encerrou.” (doc. eletrônico 848, fls. 16-27, grifos no original)



     



    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula os seguintes pedidos:



    “Pelas razões expostas, em cumprimento ao art. 580 do CPP, e nos mesmos termos do petitório do eDOC 736, peça 708, deferido na decisão Décima Sexta Extensão na Reclamação 43.007, vem-se requerer o seguinte: 



    a) Estando em situação idêntica à do Requerente do eDoc 736 e à do Reclamante, sendo também alvo do acordo de leniência firmado nos autos nº 5020175-34.4.04.7000, requer liminarmente, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência nestes autos, a fim de suspender o andamento das ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/PR, e nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; 



    b) a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência ao processo 5030617-88.2019.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), para o fim de suspender liminarmente, a medida cautelar que proíbe o Requerente de viajar ao exterior, determinada com base em ‘elementos de prova’ tidos por imprestáveis por essa Suprema Corte e, ademais, em relação a fatos ocorridos e encerrados em 2007 (Ação Penal nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e 2011 (Ação Penal nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP); 



    c) Alternativamente, tendo em vista o constrangimento ilegal de restrição à liberdade por fatos ocorridos há mais de dez anos atrás, sem nenhum fato novo desde então, pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, em favor de VANUÊ ANTÔNIO DA SILVA FARIA, para anular a ilegal, desnecessária, infundada e abusiva proibição de ausentar-se do país determinada no processo 5030617-88.2019.4.04.7000;



    d) No mérito, requer, com fundamento no que dispõem o art. 580 do CPP, o art. 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição da República, o art. 13 e o art. 26 do Decreto nº 6.974/09, os arts. 3-A, 157, 254, inciso IV, e 564, inciso I, do Código de Processo Penal, a confirmação das liminares, com a extensão definitiva dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência, para trancar as ações penais nº 5005363- 41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht) e nº 5046672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), bem como a revogação definitiva da medida cautelar que proíbe o Requerente de viajar ao exterior, determinada com base em ‘elementos de prova’ tidos por imprestáveis por essa Suprema Corte e, ademais, em relação a fatos ocorridos e encerrados em 2007 (Ação Penal nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e 2011 (Ação Penal nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP)“ (doc. eletrônico 848, fls. 27-29)



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.



    Feitos estes registros, como também já assentei em pedidos similares aos presentes, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    No caso em exame, busca-se a extensão da decisão na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, da mesma forma que decidido no pedido de extensão formulado nestes autos por Walter Carvalho Marzola Faria.



    Pois bem. Preliminarmente, para fins de confronto, reproduzo trechos do decisum no qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht: 



    “Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.



    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 



    [...]



    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.



    [...]



    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.



    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Quanto à higidez desse material coletado na Operação Spoofing, considero oportuno transcrever passagem do relatório policial acostado aos autos da PET 8.403/DF, também de minha relatoria, naquilo que importa: 



    ‘Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número (41) 99944-4140 partiram da conta ID 34221. Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes[...]



    Com a deflagração das duas fases da Operação Spoofing, fora coletado vasto material de interesse para as investigações, com destaque para os diversos dispositivos eletrônicos contendo dados armazenados. Ao todo, foram reunidos cerca de 7 TB de dados eletrônicos, que se encontravam em dispositivos diversos, tais como smartphones, notebooks, hard disks (HD), pen drives, tablets e outros dispositivos de mídia de armazenamento de dados. 



    Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algorítimo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados em arquivos denominados ‘hashes.txt’ e anexados em mídia ótica a cada um dos Laudos. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. 



    A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada’ (grifos meus).



    A esse propósito, ressalto que nova perícia acerca das mensagens em questão foi elaborada pela Polícia Federal nos autos do Inquérito 1.460/DF-STJ, instaurado pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra atualmente suspenso por decisão da Ministra Rosa Weber, prolatada nos autos do HC 198.013/DF. Embora sem revelar o conteúdo integral daquela perícia, porquanto ainda coberta pelo segredo de justiça, nada impede que se traga à baila, nos presentes autos, uma importante assertiva constante das conclusões lançadas naquele estudo técnico - aliás, amplamente divulgado pela imprensa - segundo o qual em nenhum momento os policiais federais atestaram a ausência de autenticidade do material apreendido na Operação Spoofing. 



    Ao contrário, o laudo é claro em afirmar que a autenticidade das conversas poderia ser apurada por outros meios, especialmente indiretos, bem como mediante exames específicos concernentes à verificação de edição, identificação de locutor (da voz humana), análise fotográfica e demais métodos forenses, os quais não teriam sido solicitados pelo condutor da investigação (determinei a sua juntada em pasta sigilosa, conforme decisão eletrônica 660).



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante.



    Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis acima tratados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28, grifos meus). 



    Cuida-se, precisamente, do fenômeno da ‘contaminação’ ou da ‘contagiosidade’, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, o qual significa, segundo Paulo Rangel “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, a teor do que dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Visto isso, examino, então, a hipótese da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo desta reclamação, tal como aventado pela defesa do reclamante. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. Isso ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antonio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para - se for o caso - dar continuidade à supra referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC 193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes.” (grifos no original)



    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015. Assim, esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional - e de pedidos de extensão de seus efeitos - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei).



    Com a devida vênia, o pleito ora formulado se mostra incabível, uma vez que, no caso concreto, busca-se prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma, o que somente é admitido quando há demonstração absoluta quanto à existência de estrita aderência entre os julgados invocados, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR). A extensão buscada demandaria, pois, prova documental exaustiva quando à pertinência da medida, o que, com a devida vênia, não é o caso.



    Daí porque não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos efeitos da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. 



    Não se pode, com efeito, ampliar o alcance dos efeitos aqui implementados, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, ajuizada diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria, inclusive da própria reclamação, se for o caso, distribuída, contudo, livremente, e não por prevenção a este relator. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado. Desentra